Tribunal: STF
Processo: HC 212788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



       1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 157.498/DF. 



      2. Em 22.11.2024, o Min. Nunes Maques submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo: 



    “Tendo em vista que os impetrantes alegam equívoco na distribuição por prevenção (eDoc 6), submeto o exame da distribuição deste habeas corpus à ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Darcy da Silva Vera, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 157.498/DF. 



    Narra a paciente que é investigada no âmbito da Operação Sevandija, nos processos nº 00028367-15.2016.8.26.0506, 1031747-24.2019.8.26.0506 e 1003336- 34.2020.8.26.0506, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto. Tendo conhecimento, pela imprensa, de que dois dos Promotores de Justiça atuantes na investigação tiveram suas contas no aplicativo Telegram invadidas e, em razão disso, solicitaram ao Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, nos processos nº 1015706-59.2019.4.01.3400 e 1022058- 62.2021.4.01.3400, referentes à Operação Spoofing. 



    Quando da distribuição, em 08/03/2022, pesquisa nos sistemas informatizados da Corte revelou a anterior tramitação dos HC nº 173.814, RHC nº 204.355 e HC nº 206.172, relativos à Operação Sevandija, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques. Assim, o presente writ foi distribuído por prevenção ao HC nº 173.814, nos termos do art. 77-B, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Informamos, ainda, que tramitaram nesta Corte os seguintes feitos relativos à Operação Spoofing: HC nº 175.705, HC nº 177.398, HC nº 177.519, Rcl nº 38.278, Rcl nº 42.185, Rcl nº 43.765, Rcl nº 47.086, HC nº 202.213, HC nº 208.613 e HC nº 217.114, todos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, já transitados. 



    Por fim, informamos que deixou-se de apontar a prevenção para a Rcl nº 43.007, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, em razão de possuir origem distinta dos feitos mencionados, vez que tem como origem a Ação Penal nº 5063130- 17.2016.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba.” 



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, a paciente do presente habeas corpus foi denunciada no âmbito da Operação Sevandija, sob a supervisão judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 



      6. Por essa razão, o presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Min. Nunes Marques, tendo em vista que Sua Excelência é relator de vários outros habeas corpus (HC 173.814, RHC 204.355 e HC nº 206.172) envolvendo a referida operação policial. Incidência, no caso, da regra prevista no art. 77-D, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



     



    7. Por outro lado, o alegado equívoco na distribuição do feito não foi suscitado pela parte impetrante na primeira oportunidade. Embora o presente habeas corpus tenha sido distribuído em 08.03.2022, com o indeferimento da liminar em 22.03.2022, o questionamento quanto aos critérios da distribuição somente foi apresentado pela defesa em 23.03.2022. Incide, portanto, a regra do art. 67, § 6º, do RISTF, cujo teor reproduzo:  



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    [...]



    § 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.”



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Nunes Marques. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente